Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702172-20.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: ANA MARIA MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos documentos juntados com as contrarrazões, por violação aos artigo 434 e 435 do Código de Processo Civil. Após, intime-se as apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 27 de outubro de 2025 16:10:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador